Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001732-21.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1003124-24.2019.8.11.0002
Agravante: Klayton Marcus Nascimento Miranda
Agravado: Município de Várzea Grande
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Klayton Marcus Nascimento Miranda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.1003124-24.2019.8.11.0002, indeferiu o pedido de liminar, consistente na sua reintegração ao cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande, do qual foi exonerado, após decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 009/2018.
O Recorrente defende que o PAD n. 009/2018, instaurado contra si, está prescrito, tendo em vista que o termo inicial para a Administração Pública rever a legalidade do exercício das duas funções é desde a data que passaram a ser cumulativas, portanto em 2000.
O Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito ativo, razão pela qual, pretende a reforma da decisão de Primeiro Grau.
Posto isso, o Recorrente requer o deferimento do pedido de liminar, a fim de que seja reintegrado no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande.
Deixou de juntar documentos, em razão do permissivo legal constante no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de suspender, liminarmente, os efeitos da decisão combatida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Conforme consta do relatório, o Apelante pretende o deferimento da reintegração ao cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande, do qual foi exonerado, após decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 009/2018.
Denota-se dos autos que a instauração do PAD deu-se em razão de o Agravante possuir dois cargos efetivos, quais sejam o de Técnico Administrativo Educacional na Secretaria do Estado de Educação, desde o ano de 2000, e o de Técnico de Desenvolvimento Educacional na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde o ano de 1994.
Ocorre que, como consignado no ato decisório recorrido, a priori não se vislumbra qualquer ilegalidade da Administração Pública quanto à determinação de exoneração do cargo. Ademais, a tese de prescrição não é suficiente para reintegrar o servidor público ao cargo do qual foi exonerado, porque, quando o Agravado teve conhecimento sobre o acumulo de cargos, notificou o Recorrente para que se manifestasse quanto em qual das opções tinha interesse de prosseguir.
Desse modo, foi oportunizado ao servidor intervir no processo administrativo, inclusive com apresentação de defesa, antes de ser proferida a conclusão da Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares.
A propósito, o Douto Magistrado assim anotou na decisão indeferitória:
a parte autora não comprovou, ao menos em cognição sumária, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, aliás, em sua inicial deixou claro que: “Secretaria Estadual em comento, emitiu imediatamente o Ofício No 905/2017/GS/SMECEL/VG/MT ao Secretário Municipal de Administração para que pudesse tomar as providências cabíveis, que por sua vez remeteu a matéria para que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares de Várzea Grande, iniciando o Procedimento Preliminar No 003/2018, ato que concedeu a oportunidade de o Requerente fazer a opção de um dos cargos públicos. Ocorre que o Requerente entende que não haviam razões que justificassem necessidade de aplicação da sansão e com base nisso optou por não abrir mão de um de seus cargos, fazendo com que o Procedimento Preliminar evoluísse para o Processo Administrativo Disciplinar No 009/2018”.
Posto isso, entendo que ausentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo, especialmente, a probabilidade de provimento do recurso.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar, postulado por Klayton Marcus Nascimento Miranda.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.